Tribunal: TJMT
Processo: 1033235-18.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033235-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOENIR ADAO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 544.398.501-97 (RECORRENTE), GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 191.300.825-87 (RECORRIDO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática e restabelecendo a sentença de primeiro grau, uma vez que a parte não comprovou minimamente a alienação do bem nos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO – MARCO CRONOLÓGICO DA AÇÃO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado em face da
decisão monocrática (id. 258292194)
que
deu
provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

Pretende o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática para o fim de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 258292194, a qual não registra fundamento que embase a sua modificação.

A transferência do veículo para terceiros restou incontroverso nos autos, porquanto repassou a posse do veículo a terceiros, o que se deu desde o mês de abril/2010, após o acidente automobilístico noticiado
(id. 248055739 / 248055740). Ocorre que não foi realizada a comunicação da venda pelo comprador, o que gerou a permanência do registro no nome do Reclamante e a consequente cobrança de tributos e multas em seu desfavor.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração judicial de renúncia da propriedade quando o vendedor não detém meios de realizar a comunicação da venda, em especial quando desconhece o paradeiro do comprador e não possui o documento hábil em mãos. Assim, aplica-se ao caso o disposto no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, que prevê a perda da propriedade pela renúncia.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em litígios dessa natureza, o ônus tributário referente a IPVA, licenciamento e multas deve ser desconsiderado a partir da data da propositura da ação, uma vez que o recorrente não pode ser onerado perpetuamente por débitos decorrentes de um bem sobre o qual não detém mais propriedade.

Resulta daí a conclusão verificada na decisão monocrática que reformando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
reconheceu a inexistência de propriedade do Reclamante sobre o veículo a partir de maio/2010 (id. 248055739 / 248055740) e determinando-se a exclusão dos débitos tributários e administrativos posteriores à data da propositura da presente ação.

O entendimento vertido na decisão monocrática ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da predita decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025